Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-60.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CHOCOLATES ADQUIRIDOS NA PÁSCOA. NÃO ENTREGUES. DANOS MATERIAIS RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. MAJORAÇÃO.

1. A relação entre a autora e a requerida se enquadra como relação de consumo, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Os transtornos narrados não são aptos a ensejar reparação a título de danos morais. Trata-se de dissabores da vida em sociedade que, no grau mencionado, não apresentam potencialidade lesiva hábil a autorizar a sanção pleiteada.

3. A configuração do dano moral ocorre quando há lesão a direito da personalidade, consistente em gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa.

4. Quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, se mostra admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (Art. 85, §8o, do CPC).

5. Deu-se parcial provimento ao apelo.